Tribunal: TJMT
Processo: 1005392-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005392-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDO DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 020.124.091-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE –
HOME CARE
– PACIENTE INTERNADO - URGÊNCIA NÃO COMPROVADA – LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO – AUSÊNCIA DE INSPEÇÃO
IN LOCO
POR MÉDICO DO SUS - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao Princípio da Isonomia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto por Fernando de Oliveira Miranda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Barra do Bugres, que, na Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1000272-04.2022.8.11.0008, proposta pelo Agravante, em face do Estado de Mato Grosso e do Município sede da mesma comarca, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na disponibilização de internação domiciliar, pelo sistema de Home Care, com equipe multidisciplinar.

Sustenta o Agravante, que a probabilidade do direito, está evidenciada no caso, visto que os relatórios médicos comprovam a existência do quadro médico do paciente e afirmam a necessidade do tratamento domiciliar – Home Care.

Assevera que demandas como a do caso em tela, são um clássico exemplo de situações que não podem aguardar o provimento final, sob pena de ineficácia, pois se a tutela de urgência não for concebida, a espera de meses, até a superveniência da sentença, ocasionará dor e angustia incessante, agravando o quadro da parte autora.

Argumenta que a ausência das providências necessárias para a realização dos procedimentos postulados, pelos entes federativos, viola um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal e submetem o paciente a suportar sérias consequências, derivadas da gravidade do seu estado saúde.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões pela parte Agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo provimento do Agravo (id. 127956696).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Fernando de Oliveira Miranda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Barra do Bugres, que, na Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1000272-04.2022.8.11.0008, proposta pelo Agravante, em face do Estado de Mato Grosso e do Município sede da mesma comarca, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na disponibilização de internação domiciliar, pelo sistema de Home Care, com equipe multidisciplinar.

Colhe-se dos autos, que o Agravante está internado no Hospital Municipal de Cuiabá, com politrauma e TCE grave, que evoluiu com hematoma subdural agudo e contusão cerebral – MARSHALL 5, razão pela qual, pretende a concessão de
home care
, para que possa receber alta do hospital.

O juiz de primeiro grau solicitou parecer junto ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), cuja conclusão é de que o laudo médico foi emitido em outubro de 2021, que podem ter havido mudanças no quadro clínico do paciente e que não consta avaliação
in loco
do médico supervisor da SES para correta pontuação, segundo a ABEMID.

Na decisão vergastada, o juiz
a quo
entendeu não estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência vindicada, descritos no artigo 300, caput do CPC/2015.
In

verbi
s:

(...)

“Em que pese os ponderáveis argumentos da parte autora e o direito material pretendido, não vislumbro, por ora, o perigo da demora, até por que o paciente está devidamente assistido em grande centro médico com todo o suporte necessário, não havendo qualquer risco de agravamento ou alteração em seu estado de saúde que não possa esperar a triangularização do processo, uma vez que o único relatório médico acostado nos autos está datado de 25/10/2021.

Ademais, não há demonstração na prescrição médica, da indispensabilidade do tratamento Home Care. Ainda neste sentido, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer (ID. 74766971) com a seguinte conclusão: “Trata-se de um paciente vítima de TCE grave. A documentação apresentada é de outurbro/2021, podendo ter havido mudanças clinicas neste período. Também não foram notados avaliação in loco do médico supervisor da SE para corrta avaliação e pontuação, segundo a ABEMID.” (sic).

Com efeito, o serviço requerido pela parte autora foge da obrigatoriedade do Estado quanto de acesso à saúde. Isso porque não parece ser razoável exigir do poder público colocar à disposição do paciente todo o aparato pleiteado em tempo integral, com a disponibilização de toda equipe composta de médicos e enfermeiros para atender exclusivamente um único paciente, em prejuízo

dos demais cidadãos e pacientes na mesma condição mormente se a Equipe Médica de perito do TJMT aduz não estar comprovada a urgência/emergência.

Dos documentos juntados aos autos, não vislumbro a urgência do procedimento, embora, incontroversa a necessidade de o paciente submeter-se ao tratamento para a manutenção da sua saúde.

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, resumir-se-ia em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

Inegável que a sociedade tornou-se altamente complexa e a humanidade está imersa em constantes riscos.

Nessa quadra, o cidadão fica, em verdade, desassistido pelo poder público, consequentemente, alguns direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos na Carta Cidadã, não são satisfeitos, e o gestor público se vê na contingência de fazer opções arriscadas, quiçá trágicas.

A lei orçamentária traz uma previsão antecipada dos gastos possíveis para a manutenção e a implementação de políticas públicas, mas, as vicissitudes econômicas, nem sempre, ou quase nunca, são previsíveis, e essa situação contribui, sobremaneira, para o estado calamitoso, especialmente na saúde.

Nesse sentido, não deve, o julgador, perder de vista qual será o impacto de sua decisão.

Dessarte, tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

A questão é de alta complexidade. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nesse sentido, é certo que a intervenção judicial nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para sua judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e(ou) medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

Nessa quadra, depois de analisar, com acuidade, toda a documentação acostada aos autos, verifico que não ficou demonstrada a urgência do paciente para a internação domiciliar, sobretudo, porque, conforme o parecer do NAT, o laudo médico está desatualizado e porque não houve inspeção
in loco
, por médico do SUS, para averiguar a possibilidade de concessão do
home care.

No caso em apreço, não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Sabe-se que os programas de saúde pública se devem pautar pelo princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número possível de pessoas.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado,
lato sensu
.

Nessa esteira, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da parte postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente se nos autos há indicação de agravamento de saúde dos postulantes, ou a urgente necessidade do fornecimento dos produtos

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – CIRURGIAS ELETIVAS – LISTA DE ESPERA – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (Ap 96872/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - julgado em 20/08/2018 - publicado no DJE 29/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6º e 196 da CRF/88).

4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa. (AI 27576/2016 - Quarta Câmara Cível - Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues - julgado em 31/05/2016 - publicado no DJE 17/06/2016).

Diante disso, considerando a ausência de provas a justificar a concessão da tutela antecipada para determinar a disponibilização de
home care,
o desprovimento do Recurso é medida impositiva, não se negando, entrementes, o direito constitucional à saúde, que poderá ser verificado no decorrer da instrução processual.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Fernando de Oliveira Miranda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022